Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em face de decisão monocrática constante do eDOC 1696, que deferiu medida cautelar requerida pelo próprio Instituto, determinando a suspensão dos processos relacionados na mencionada decisão, até ulterior deliberação nestes autos ou até o julgamento da ADPF nº 1.228, sob relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.



    Os presentes embargos têm por objeto o esclarecimento quanto ao alcance do dispositivo da referida decisão, que determinou a “suspensão dos processos judiciais abaixo relacionados, até ulterior deliberação nestes autos ou julgamento a ser proferido na ADPF nº 1.228, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes”.



    Sustenta o embargante que, a partir da literalidade do dispositivo, seria possível inferir interpretação segundo a qual a medida cautelar teria restringido seus efeitos à suspensão da tramitação dos processos judiciais, sem alcançar a suspensão dos efeitos das decisões neles proferidas. Ressalta, contudo, que o pedido cautelar formulado na petição inicial foi claro no sentido de requerer a suspensão não apenas do andamento processual, mas também dos efeitos das decisões judiciais eventualmente proferidas nos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, sempre que essas decisões impusessem obstáculos à atuação legal do IBAMA na aplicação de embargos preventivos a áreas com uso irregular do fogo ou vinculadas ao desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    Os embargos de declaração constituem meio processual cabível contra qualquer decisão judicial, com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, podendo ser apreciados monocraticamente pelo prolator da decisão embargada, nos termos dos arts. 1.022, II, e 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.



    No caso concreto, a análise atenta da decisão embargada revela que o deferimento da medida cautelar abrangeu não apenas a suspensão da tramitação dos processos indicados, mas também, e de forma relevante, a suspensão dos efeitos das decisões neles proferidas. Tal interpretação decorre da própria fundamentação da decisão originária, que consignou que referidas decisões contrariaram determinações desta Suprema Corte.



    Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para superar a obscuridade apontada, com o fim de esclarecer expressamente, no dispositivo da decisão constante do eDOC 1696, que, coerente com a fundamentação, a medida cautelar deferida alcança tanto a suspensão da tramitação dos processos judiciais ali listados quanto a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nesses feitos. 



    Tal providência assegura a continuidade da atuação do IBAMA na imposição de embargos cautelares, conforme previsto no Plano de Ação constante dos autos e em conformidade com o art. 16-A do Decreto nº 6.514/2008, introduzido pelo Decreto nº 12.189/2024.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, exclusivamente para superar a obscuridade acima delineada, consignando a suspensão dos processos arrolados, em tramitação nas instâncias ordinárias, bem como os efeitos das decisões neles proferidas.



    O IBAMA poderá prosseguir com os embargos cautelares necessários e cabíveis, nos termos da legislação ambiental, assegurados em cada caso concreto o contraditório, inclusive na modalidade diferida.



    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente